Tribunal: TJDFT
Processo: 0749036-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Apuração de haveres. Impugnação ao valor da causa. Honorários periciais. CPC 95. Impugnação do valor. Preclusão.
1. A impugnação ao valor da causa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, está sujeita a preclusão consumativa.
2. Apresentada a proposta de honorários periciais, as partes foram intimadas a se manifestar, o que foi feito pelas agravantes, entretanto, não impugnaram o valor da proposta, razão pela qual se configurou a preclusão quanto à matéria.
3. A agravada requereu a prova pericial na fase de liquidação, portanto caberá a ela adiantar os respectivos honorários.